Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DO ACÓRDÃO QUE ANALISOU DECISÃO POSTERIORMENTE ALTERADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DESNECESSIDADE. PATRIMÔNIO SUJEITO À PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE REVELAM O MONTE PARTILHÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não há utilidade na quebra do sigilo fiscal, medida drástica e excepcional, decretada com o objetivo de verificar os bens partilháveis, quando há nos autos documentos que os demonstram com exatidão.
3. Recurso conhecido e provido.